Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELA IMOBILIÁRIA. PROCURAÇÃO. AMPLOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA RECEBIMENTO DE VALORES. CONTABILIZAÇÃO DE VALORES NÃO RESTITUÍDOS AO LOCATÁRIO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1.Em regra, o contrato vincula exclusivamente as partes, de modo a desautorizar seu adimplemento por intermédio de terceiros, salvo expressa estipulação nesse sentido. Contudo, a procuração outorgada na mesma data da celebração do contrato de locação, confere à imobiliária amplos poderes para administrar o bem imóvel objeto da locação, dentre os quais o recebimento o valor dos aluguéis.

2. Os valores depositados na conta bancária mantida pela imobiliária, a título de aluguéis, não contabilizados como pagamento ou não restituídos ao apelante, devem ser descontados na apuração do saldo devedor.

3. A multa prevista do § 1o do art. 81 do Código de Processo Civil somente é cabível quando ficarem evidenciadas, inequivocamente, as condutas previstas no art. 80 do CPC o que não ocorreu na hipótese. Na verdade, o que se verifica é que ambas as partes litigam no estrito limite da defesa dos direitos que entendem possuir, não se tendo configurado a litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e provido.